Tribunal: TJDFT
Processo: 0724946-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724946-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANA PERIBANEZ GONZALEZ DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIVIANA PERIBANEZ GONZALEZ DE ARAUJO contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0703141-86.2025.8.07.0018, que sobrestou o feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo c. STJ. Como não houve pedido de efeito suspensivo nem de antecipação da tutela recursal até julgamento de mérito do presente recurso pelo Colegiado, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador